Tribunal: TJDFT
Processo: 0750313-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750313-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SALVADOR LOPES DAS NEVES JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF DESPACHO 1. Reclamação ajuizada por Salvador Lopes das Neves Júnior em razão das decisões de ID no 177544242 e no 178435741 proferidas pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF nos autos de no 0726991-31.2022.8.07.0001. 2. O reclamante não providenciou o preparo, mas pediu a gratuidade de justiça na origem. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 5. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. Para a análise dos pressupostos objetivos da demanda, assim como da gratuidade de justiça pleiteada, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o reclamante apresente os comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda ou documento equivalente; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 7. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO